Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATO CONHECIDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇAE NÃO SUBMETIDO AO 1o GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. MONITÓRIA. RITO ESPECIAL. CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. DESNECESSIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APRESENTAÇÃO DE PROVA DO CRÉDITO. EMENDA A INICIAL ACOLHIDA. DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. NULIDADE INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL. RETIFICAÇÃO PELO DOUTO PERITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO AUTOR. ACOLHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1.Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria conhecida antes da prolação da sentença, mas que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2.Não é razoável o pedido suspensão do processo, por prejudicialidade externa, quando esta é inexistente, mas utilizada como forma de impelir o credor a aguardar a amortização da dívida, por meio de diversas outras ações judiciais,
3. Não há vício, por ausência de fundamentação da sentença dos embargos, uma vez que, conquanto suscinta, foram analisados os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, consignando o juiz as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV do CPC. Preliminar de nulidade da sentença de embargos, por ausência de fundamentação, rejeitada.
4. A ação monitória consiste em ação judicial com rito abreviado que permite ao credor, munido de prova escrita sem eficácia executiva, a pretensão de impor ao devedor o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
5. Diante da sua natureza, não há obrigatoriedade da convocação das partes para realização de audiência de instrução ou julgamento ou mesmo para apresentação de alegações finais, mormente quando o magistrado, a quem cabe a direção dos atos processuais e é o destinatário das provas, entende que a causa possui todos os elementos que permitem o julgamento de mérito.
6. De acordo com a Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “o contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo do débito atualizado, constitui documento hábil e suficiente para o ajuizamento da ação monitória”.
7. A juntada de todos os documentos necessários para admissão da ação monitória em sede de emenda à inicial não configura qualquer nulidade, haja vista contar com previsão na lei processual em seu artigo 321, bem como ter ocorrido antes da determinação de citação, logo, sem que houvesse qualquer prejuízo ao exercício regular da ampla defesa e contraditório pelos réus.
8. No caso, o autor/apelado instruiu a inicial com o contrato de abertura de crédito assinado pelo réu/apelante e os extratos detalhados da disponibilização do crédito. Logo, o credor demonstrou a existência da obrigação de pagar, por meio de prova escrita desprovida de eficácia executiva (art. 700 do CPC), de tal sorte que se mostra admissível a constituição do título executivo judicial em seu favor.
9. Uma vez que houve o acolhimento da impugnação ao laudo pericial contábil, oportunidade em que o perito retificou os cálculos anteriores sem que houvesse manifestação contrária do credor, deve-se retificar também o valor do crédito em face da diferença apurada da cobrança de juros, bem como das amortizações efetuadas durante o transcurso do processo.
9. A presente ação monitória visa tão-somente ao recebimento dos valores constantes das cártulas anexadas aos autos, não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.
10. Apelação do primeiro e segundo réu conhecida e provida. Apelação do terceiro e quarto réu conhecida e provida em parte